Tribunal: TJDFT
Processo: 0045819-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045819-97.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDOS: ALEXANDRE ROCHA SAUD, GILBERTO ALVES DE CARVALHO, NILTON DE CARVALHO SAISSE, RONY ROSA MOREIRA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CABE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADOS SEM A NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO. IRREGULARIDADES. AUTORIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EVENTUAL ILÍCITO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. I - Em que pese a existência de normas estatutárias determinando que a contratação de serviços pela CABE seja precedida de aprovação do Conselho Deliberativo, o fato dos contratos descritos na denúncia não terem observado tal exigência, conquanto configure irregularidade administrativa (no sentido gerencial), não é indicativo de fraude nem revelador, por si só, de vínculo associativo para a prática de crimes. II - A prova dos atos indica que os contratos eram do conhecimento de todos os membros do conselho, os quais concordaram, ainda que posteriormente, com a celebração, efetuados os pagamentos, notadamente porque prestados os serviços aventados. III - Em sendo a CABE pessoa jurídica de direito privado, eventual desnecessidade dos contratos é questão que deve ser questionada interna corporis. IV - O pagamento realizado com verbas oriundas do pagamento de serviços efetivamente prestados, ou seja, descontadas dos lucros da empresa advindos das próprias avenças, embora imoral, não configura crime por si só, porquanto inexiste qualquer dispositivo legal que tipifique a referida conduta. V - Recurso desprovido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 168, § 1o, do Código Penal. Sustenta que a conduta relativa ao recebimento de dinheiro por dirigentes de associação, em contrapartida à celebração de contratos de prestação de serviços com empresas privadas, tipifica o crime de apropriação indébita. Em sede de contrarrazões, os recorridos pugnam pela remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que se apure crime de abuso de autoridade eventualmente cometido pelos promotores que atuaram nos autos. II –O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, em julgamento de caso análogo, assim entendeu a Corte Superior: “Não incide a Súmula 7/STJ quando a decisão se restringe ao enquadramento típico dos fatos, expressamente delimitados pelo acórdão recorrido, prescindindo de reexame fático-probatório.” (AgRg no REsp 1741650/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/12/2019). Em relação ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Federal, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III –Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010